Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-52.2022.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001225-52.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIVAL GORDIANO - CPF: 225.741.658-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOILTON DE SANTANA - CPF: 007.544.101-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMARA PIMENTA LIMA - CPF: 947.554.772-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER MAX RAMOS DA SILVA - CPF: 015.011.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA SINTIA SANTOS DAS NEVES - CPF: 094.226.731-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 033.755.811-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA CAROLINE DE PAULA - CPF: 059.408.031-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CP) – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, não sendo possível, nesse contexto, desclassificar o crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Gival Gordiano
e
Joilton de Santana
interpuseram a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
contra sentença pela qual foram
pronunciados
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio simples
previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima
Núbia Caroline de Paula.

Em suas
razões
, buscam a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o de
Lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP) (Id. 182027829).

Nas
contrarrazões
almeja-se o
desprovimento
do recurso (Id. 182027837).

Em
juízo de retratação
, a decisão impugnada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 182027838).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 184469733):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio tentado - Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva - Pretensa desclassificação do crime de homicídio tentado imputado aos recorrentes para o delito de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), nos termos do art. 419 da Lei Instrumental Penal, face à inexistência de
animus necandi
na conduta perpetrada, impronunciado os acusados do crime descrito na denúncia - Inadmissibilidade - Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Há nos autos mais de uma versão, vez que o recorrente Joilton de Santana confessa seu envolvimento no crime e delata o insurgente Gival Gordiano, enredo, esse, confirmado pelos elementos cognitivos constantes nos fólios, em especial pela prova oral colhida, mormente as declarações da vítima; ao passo que o implicado Gival Gordiano tenta, a qualquer custo, retirar-se do palco do evento criminoso, de modo a ser imperiosa a manutenção da sentença proferida, mantendo-se a pronúncia dos acusados pela tentativa de homicídio em desfavor da vítima Núbia Caroline de Paula - Fase de mero juízo de admissibilidade - Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados - Decisão interlocutória de natureza mista - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe -
In dubio pro societate
- Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h00min., da noite de 18 de setembro de 2022, em via pública da cidade de Vila Bela da Saníssima Trindade-MT,
J
oilton de Santana
e
Gival Gordiano
, em concurso de pessoas, mediante comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram matar
Núbia Caroline de Paula
, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à suas vontades (arma de fogo que falhou e aproximação de terreiros do local do crime).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o
Joilton de Santana
, encontrou a vítima em via pública e fez sinal para que
Gival Gordiano
saísse da mata onde estava escondido.

Ato contínuo,
Gival Gordiano
sacou uma arma do tipo revólver e disparou contra a vítima
Núbia Caroline de Paula
, contudo, a arma falhou, Na sequência ele deu uma coronhada na cabeça da vítima, a agrediu com chutes e tapas, bem como a imobilizou, passando a gritar para que o comparsa, que permanecia em vigilância, lhe desse uma faca, entretanto,
Joilton de Santana
lhe esclareceu que não portava arma branca e gritou para que fugissem, pois diversas pessoas saídas na igreja se aproximavam do local.

Após regular instrução, sobreveio sentença pronunciando
J
oilton de Santana
e
Gival Gordiano
pela suposta autoria do crime de Homicídio simples tentado no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP, contra a qual eles se insurgem buscando a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de Lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP).

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que a pronunciada
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que a agente
é
a autora de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, entre outros, pelas declarações judiciais da ofendida noticiando que estava em via pública quando foi abordada por
Gival Gordiano
que lhe apontou um revólver 38 e puxou, por duas vezes o gatilho, porém, a arma falhou o que fez com ele lhe desse uma coronhada. Acrescentou que quando ela caiu, continuou a agredi-la, gritou ao comparsa
Joilton de Santana
(o qual permanecia de vigia)

que lhe entregasse uma arma branca, porém,
Joilton
avisou que não possuía tal objeto e que ambos deveriam correr, pois terceiras pessoas se aproximavam do local, razão pela qual os dois agentes saíram correndo e ela foi socorrida.

Também sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia civil
Thiago de Campos Arruda

relatou que a vítima
Núbia
narrou que
Joilton
passou próximo dela e deu um sinal para
Gival Gordiano,
que saiu
do matagal onde estava escondido, apertou o gatilho da arma de fogo que falhou, porém, visando concluir a empreitada criminosa,
Gival Gordiano
gritou para que
Joilton
lhe entregasse uma faca, mas, devido à presença de pessoas no local,
Joilton
gritou para que
Gival
se evadisse. Pontuou que no local do crime, localizaram a “coronha” utilizada por
Gival Gordiano
para golpear
Núbia
.

Por sua vez, o investigador de polícia civil
Adailson Aparecido Ramos de Oliveira
, ao ser ouvido na mesma fase processual, asseverou que no dia dos fatos
Núbia
sofreu uma lesão na cabeça, decorrente de uma “coronhada” desferida por
Gival
após a arma de fogo que ele portava não disparar e que alguns dias depois ele foi preso em flagrante portando arma de fogo com o cabo avariado, se contentando tratar-se do mesmo artefato bélico utilizado no delito apurado neste processo.

Da dinâmica fática apresentada pela vítima e testemunhas, conclui-se que
n
ão há como afirmar, com a certeza exigida pela desclassificação pretendida, que os recorrentes, caso autores do delito,
não tenham agido com dolo de matar, seja direto ou eventual, uma vez que, aparentemente, houve a tentativa de se atirar na ofendia “à queima roupa”, já que uma pessoa que, em situação tal, busca atirar em outra, pode estar querendo matá-la, ou pode estar disposta a assumir o risco de produzir tal resultado.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). 1) A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), desse modo, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). (...)”. (N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024